Tribunal: TJDFT
Processo: 0715112-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715112-98.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JAYME AUGUSTO JERONYMO JUNIOR AGRAVADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO 1. O exequente insurge-se contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília (id 58398873 – autos principais) que, por ocasião da afetação dos Recursos Especiais 1.666.542/SP, 1.835.865/SP e 1.835.864/SP (Tema 769), manteve a suspensão de novas penhoras referentes a alugueis de novos contratos de locação e/ou ainda não apreciados, concernentes às unidades do Ed. Office Tower e lotes 0 a 90 do Setor de Indústria e Abastecimento, Trecho 1. Alega, em resumo, além falta de fundamentação da decisão, ofensa ao contraditório, equívoco no enquadramento da temática 769 do STJ e necessária concessão da tutela de urgência decorrente da pandemia causada pela COVID-19. 2. Concisão é inconfundível com omissão. A motivação para a suspensão de novas penhoras foi especificamente indicada, nos seguintes termos: “Inicialmente, esclareço que o repetitivo citado na decisão de ID 58117205 não suspendeu a eficácia da decisão que deferiu a penhora dos alugueis (ID 31493782, página 92) e, tampouco, determinou a desconstituição daquela constrição. Assim, informo que a suspensão do feito, determinada na decisão de ID 58117205, refere-se apenas à penhora de novos alugueis de contratos ainda não analisados pelo Juízo, aí incluso o requerimento de penhora dos alugueis dos imóveis localizados no edifício OK Office Tower e nos lotes 0 a 90 do SIA trecho 1. Por esta razão, a penhora já deferida por meio da decisão de ID 31493782, página 92, continua válida e está, inclusive, sendo cumprida há aproximadamente vinte meses (ID 31493783, página 91), devendo os depósitos dos alugueis continuarem a serem feitos em conta judicial vinculada ao presente feito. Oportuno ressaltar que a suspensão atinge somente a penhora de novos alugueis de contratos ainda não analisados, uma vez que não foi concedido efeito suspensivo aos AGIs no 0021101-39.2014.8.07.000, referente à aplicação da Selic para correção do débito, 0007196-30.2015.8.07.000, interposto contra a decisão de ID 31493771, página 94, e 0718055-25.2019.8.07.0000, interposto contra a decisão de ID 39370515, todos do executado. Ademais, cumpre destacar que não foi autorizada a liberação em favor de nenhuma das partes dos valores depositados, conforme reiteradas decisões deste Juízo, por cautela e de forma a preservar o resguardo da situação patrimonial das partes em caso de eventual modificação das decisões de ID 31493768, página 17, e 31493782, página 92. Por fim, registre-se que o AGI no 0725298-20.2019.8.07.0000, interposto pelo exequente contra a decisão de ID 47416957, ainda não foi julgado.” A alusão abstrata e isolada à Covid-19 é, por si só, insuficiente para constatar-se o nível de impacto na economia do agravante, o qual não pode ser, em princípio, presumido. Cumpre ter presente que há determinação de suspensão dos processos que versem sobre o tema acima especificado. Acrescente-se a ausência de risco de dano grave e de difícil reparação. Posto isso, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 31/7/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR